Tribunal: STF
Processo: RE 1363065
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Vol. 10, fl. 15):



    “AGRAVOS INTERNOS. PRETENSÃO DE IMPLANTAÇÃO DO REAJUSTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR, SERVIDOR INATIVO DO PODER JUDICIÁRIO. RIOPREVIDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DIFERENÇA DE REAJUSTE DEVIDA, EM DECORRÊNCIA DA DECLARAÇÃO INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL 1.206/87 E DO DECRETO-LEI N° 378/78, NO MANDADO DE SEGURANÇA N° 583/87. DIREITO JÁ RECONHECIDO PELO ÓRGÃO ESPECIAL, EM SEDE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA E PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE ENTENDEU INAPLICÁVEL A SÚMULA N° 339 DO STF, MESMO APÓS A SUA APROVAÇÃO COMO SÚMULA VINCULANTE N° 37. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL QUE INCIDE SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS HÁ MAIS DE CINCO ANOS, CONTADOS DA DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL, POR ARRASTAMENTO, DO ART. 1°-F DA LEI N° 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N° 11.960/09. CORREÇÃO MONETÁRIA A SER CALCULADA COM BASE NO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), A PARTIR DE 25/3/2015. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, EM RAZÃO DA PEQUENA COMPLEXIDADE DA DEMANDA. FIXAÇÃO EM R$ 2.000,00, NA FORMA DO ART. 20, § 4°, DO CPC. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS”.



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Vol. 11, fl. 20 e Vol. 12, fl. 12), foram rejeitados (Vol. 12, fl. 31).



    No Recurso Extraordinário interposto pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (Vol. 18, fl. 13), sustenta-se que o acórdão recorrido, ao manter sentença que condenou o Estado a pagar as diferenças do percentual de 24% nos vencimentos do autor (servidor do Poder Judiciário) em razão do processo administrativo n° 2010.259214, bem como a pagar as diferenças apuradas em virtude dos pagamentos feitos a menor, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros legais de mora a contar da citação, estendendo-lhes a aplicação da Lei Estadual 1.206/8, que concedeu reajuste salarial apenas aos servidores dos Poderes Executivo e Legislativo, violou os artigos 2º; 37, X; 39, §1º; 167, II; 169, §1º, da CF/1988, bem como a Súmula Vinculante 37. 



    Alega que a “solução adotada pelo Tribunal fluminense, ao conceder, sem autorização prévia por lei formal, os reajustes justamente com fundamento no tratamento igualitário que entende deva ser dispensado às autoras, discrepa totalmente da orientação da Corte Suprema relativamente ao alcance dos artigos 37, X, e 39, §1°, da Constituição da República” (Vol. 18, fl. 23).



    A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos à Câmara Julgadora para eventual adequação ao RE 592.317, Tema 315 da repercussão geral - Não cabe, ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (Vol. 20, fl. 27).



    Todavia, o relator do processo, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 22, fl. 6):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO DA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA PARA RETORNO DOS AUTOS A ESTA CÂMARA PARA EVENTUAL EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1030, INCISO II, DO NCPC. SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO REAJUSTE PREVISTO NO ART. 1° DA LEI ESTADUAL N° 1.206/87 CONCEDIDO AOS SERVIDORES INTEGRANTES DOS DEMAIS PODERES. DECLARAÇÃO DE INSCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N° 378/78, N° 583/87 NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA N° 583/87. DIREITO RECONHECIDO PELO ÓRGÃO ESPECIAL, EM SEDE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N° 37 DO STF. SÚMULA N° 300 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA CONFIRMADA PELO COLEGIADO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TERCERIA VICE-PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL.”



    Na sequência, em que pese o RE tenha sido inicialmente admitido na origem (Vol. 23, fl. 1), a Terceira Vice-Presidência reconsiderou tal decisão e determinou, novamente, os autos à Câmara de Origem, desta vez para adequação ao Tema 915 da repercussão geral - Não é devida aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro a extensão do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987, dispensando-se a devolução das verbas eventualmente recebidas até 01º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento (Vol. 25, fl. 10).



    Entretanto, o acórdão recorrido fora mais uma vez mantido (Vol. 27, fl. 2).



    Em seguida, o RE foi admitido, “por aparente contrariedade do acórdão às teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n° 592.317/RJ, objeto do Tema n° 315 do STF (...), e ao Tema n° 915 do Supremo Tribunal Federal, objeto do ARE n° 909.437/RJ” (Vol. 27, fl. 21).



    No SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, o Ilustre Ministro HERMAN BENJAMIN determinou o retorno do RESP 1.795.400, interposto concomitantemente ao presente RE, para que o Tribunal de origem observasse a solução dada por esta CORTE no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no Tema 810 da repercussão geral (Vol. 33).



    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ determinou o retorno dos autos à Câmara Julgadora, para eventual juízo de retratação ao Tema 905 dos recursos repetitivos do STJ (Vol. 40, fl. 14).



    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem, em juízo de adequação positivo, modificou o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 40, fl. 37):



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO DA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA PARA RETORNO DOS AUTOS A ESTA CÂMARA PARA EVENTUAL EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMAS Nº 905 DO STJ. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE PENSÃO DEFERIDA NA VIA ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DOS ATRASADOS, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO (CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS). ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 870.947/SE (TEMA Nº 810), QUE TRATA DA VALIDADE DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CONTROVÉRSIA ENCERRADA, COM O JULGAMENTO REALIZADO EM 03/10/2019, CUJO ACÓRDÃO FOI PUBLICADO EM 31/01/2020, EM QUE O TRIBUNAL PLENO DO STF, POR MAIORIA, REJEITOU TODOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS E NÃO MODULOU OS EFEITOS DA DECISÃO ANTERIORMENTE PROFERIDA. PREVALÊNCIA DO TEMA Nº 905 DO STJ. ÍNDICE A SER ADOTADO É O IPCA-E. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO”.



    Remetidos -os autos ao STJ (Vol. 40, 82), a Corte Superior conheceu parcialmente do RESP e, na parte conhecida, negou-lhe provimento (Vol. 50).



    Transitada em julgado a decisão no STJ, os autos foram remetidos a esta SUPREMA CORTE (Vol. 55).



    É o relatório. Decido. 



     



    Inicialmente, reputam-se preenchidos os pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo extremo. Dessa forma, passo à análise do mérito.



    A irresignação merece prosperar. 



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido (Vol. 10, fl. 19):



    “Observa-se que no julgamento do Mandado de Segurança n° 583/87, o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça pronunciou a inconstitucionalidade dos artigos 5° da Lei Estadual n° 1.206/87 e 12 do Decreto-Lei n° 378/78, ao fundamento de que o princípio da paridade, tratado no Decreto-Lei Complementar n° 2/69, estava explicitamente incorporado aos direitos e garantias constitucionais dos servidores na Constituição do Estado do Rio de Janeiro de 1969 e, implicitamente, na Constituição Estadual de 1975, que não o revogou direta ou indiretamente. 



    Após, reforçada a natureza constitucional do princípio da paridade e, portanto, a conclusão de que o Decreto-Lei Complementar n° 2/69 não poderia ter sido revogado por norma infraconstitucional (in casu, o artigo 12 do Decreto-Lei n° 378/78), passou a ser importante a análise de suas disposições acerca do thema, para a solução das lides desta natureza. O Decreto-Lei Complementar n° 2/69, em seus artigos 2° e 3°, estabelecia que: 



    (…)



    Diante dessas disposições, pode-se dizer que o reajuste de vencimentos e proventos do funcionalismo estadual trazido pela Lei Estadual n° 1.206/87, que consistia na mera recomposição do valor da moeda, em percentual equivalente a 70,5%, deveria ter sido concedido de forma geral e uniforme. Justamente por se tratar de mera recomposição do poder aquisitivo dos rendimentos, não cabe a invocação, como óbice para a pretensão da autora, ora apelada, do enunciado de n° 339 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, muito menos da Súmula Vinculante n° 37 do Supremo Tribunal Federal que a reproduz. 



    (…)



    Assim, após a conclusão de que o reajuste não poderia ter sido suprimido da categoria, o percentual deveria ser aplicado sobre a tabela de remuneração como um todo, gerando efeitos ativos e inativos, até mesmo para aqueles servidores recém integrados ao quadro do Tribunal de Justiça, a fim de evitar a distinção entre salários base de servidores que ocupam o mesmo cargo. No entanto, tal não se verificou. Deve-se ressaltar que a remuneração dos servidores do Poder Judiciário é fixada por lei estadual. 



    Imperioso, portanto, reconhecer a procedência do pedido de extensão do reajuste a todos os integrantes do referido quadro, no período posterior à edição da Lei n° 1.206/87.”



    Esta SUPREMA CORTE, no ARE 909.437-RG (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tema 915) julgado sob o rito da repercussão geral, fixou tese no sentido de que “não é devida a extensão, por via judicial, do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dispensando-se a devolução das verbas recebidas até 1º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento)”. 



    A propósito, veja-se ementa do precedente paradigma:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE 24% PARA OS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI Nº 1.206/1987. ISONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    1. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Súmula 339/STF e Súmula Vinculante 37.



    2. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese: “Não é devida a extensão, por via judicial, do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dispensando-se a devolução das verbas recebidas até 01º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento)”.



    3. Recurso conhecido e provido”. 



    O acórdão divergiu desse entendimento. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar improcedente o pedido inicial.



    Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente